Tribunal: STF
Processo: ARE 1497599
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ART. 30-A DA LEI 9.504/97. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS. DOAÇÃO POR PESSOA FÍSICA SEM CAPACIDADE ECONÔMICA. GRAVIDADE E RELEVÂNCIA JURÍDICA. DESEQUILÍBRIO DO PLEITO. DESPROVIMENTO. SÍNTESE DO CASO 1. Na origem, o Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista ajuizou ação de investigação judicial eleitoral contra José Auricchio Junior e Roberto Luiz Vidoski, eleitos prefeito e vice-prefeito de São Caetano do Sul/SP no pleito de 2016, atribuindo-lhes as práticas de captação ilícita de recursos, em razão de recebimento de doação de pessoa sem capacidade econômica comprovada, e de abuso do poder econômico, consistente na realização de festa para a promoção da campanha eleitoral dos candidatos. 2. Após a desistência da parte autora, o Ministério Público Eleitoral assumiu o polo ativo da demanda. 3. O Juízo da 166ª Zona Eleitoral assentou que, em relação ao ventilado abuso de poder, operou-se a decadência, delimitando o fato investigado à doação realizada por Maria Alzira Garcia Correa Abrantes e reconhecendo que o repasse de Ana Maria Comparini Silva constituía objeto de outra ação. Após instrução, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a cassação dos diplomas e a devolução de R$ 350.000,00 ao erário. 4. O Tribunal Regional Eleitoral deu parcial provimento ao recurso eleitoral manejado por José Auricchio Junior e Roberto Luiz Vidoski, apenas para afastar a obrigação de recolher R$ 350.000,00 ao Tesouro Nacional, mantendo, no mais, a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral e cassou os seus diplomas de prefeito e vice-prefeito. 5. Seguiu-se a interposição de recursos especiais por José Auricchio Junior, pelo Partido Democrático Trabalhista e pelo Ministério Público Eleitoral. ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL DE JOSÉ AURICCHIO JUNIOR Questões prévias 6. A petição inicial não tem os vícios previstos no art. 330, § 1°, do CPC, e, uma vez presentes os seus elementos essenciais – partes, causa de pedir e pedido –, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa às partes, não há falar em inépcia. 7. Para que a petição inicial seja apta, “é suficiente que sejam descritos os fatos e seja levada ao conhecimento da Justiça Eleitoral eventual prática de ilícito eleitoral. Precedentes” (AgR-Al 6.2831, rel. Min. Gerardo Grossi, DJ de 19.3.2007). 8. A ação de investigação judicial eleitoral admite o “uso de prova emprestada legalmente produzida em procedimento investigatório criminal. Precedentes” (REspe 16-35, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 17.4.2018). 9. Não há violação ao art. 141 do CPC ou cerceamento de defesa, visto que não houve a ampliação da demanda, pois as provas advindas do processo penal foram submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa pelo recorrente. 10. Infirmar a conclusão da Corte Regional, para assentar que não foi oportunizado ao recorrente o exame do conjunto probatório proveniente da ação penal, demandaria, necessariamente, o reexame do conteúdo fático-probatório, o que é vedado nesta instância recursal, a teor do verbete sumular 24 do TSE. 11. No que tange ao alegado dissídio jurisprudencial, ressalto que o recorrente não comprovou sua ocorrência, visto que se limitou a reproduzir a ementa dos julgados tidos como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico para demonstrar a similitude fática entre os arestos invocados e o caso dos autos, circunstância que atrai a incidência do verbete sumular 28 do TSE. 12. Ao examinar essa questão no RMS 0600440-51, esta Corte Superior reafirmou que, por ser indispensável ao deslinde da controvérsia a obtenção dos dados bancários e fiscais da doadora, não houve contrariedade ao princípio da proporcionalidade, pois “o direito ao sigilo bancário não é absoluto, e o seu afastamento depende de decisão fundamentada” (RMS 56-11, red. para o ac[ordão Min. Edson Fachin, DJE de 30.8.2019). 13. No que se refere à falta de robusta fundamentação da decisão que autorizou a quebra de sigilo fiscal e bancário, tal alegação não foi objeto de debate e decisão pelo Tribunal de origem, o que evidencia a falta de prequestionamento da matéria e impede o seu exame em sede de recurso especial, nos termos do verbete sumular 72 do TSE. 14. O efeito devolutivo dos recursos em sua profundidade ou dimensão vertical permite ao Tribunal ad quem, na função de instância revisora, examinar as alegações recursais e todo o acervo probatório pertinente ao capítulo articulado no recurso eleitoral, ainda que não tenham sido invocados pelas partes. 15. No caso, o relator condutor do aresto recorrido examinou os elementos constantes da sentença e opinou pela manutenção da conclusão alcançada em primeiro grau, com base no acervo probatório carreado aos autos no momento da instrução processual realizada pelo juízo zonal, sem incorrer em supressão de instância, valendo-se da ampla devolutividade do recurso eleitoral, cuja natureza se assemelha à da apelação cível, disciplinada pelo art. 1.013, § 10, do CPC. 16. “No que tange à declaração de nulidade processual, vigora o princípio pas de nullitésansgrief, segundo o qual é necessária a demonstração de prejuízo, consoante a inteligência do art. 219 do CE e a jurisprudência deste Tribunal Superior”(AgR-AI 15-14, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 17.11.2016), o que não ocorreu na espécie. Matéria de fundo 17. Com base em elementos documentais juntados aos autos – provenientes da quebra do sigilo fiscal e bancário da doadora e das informações prestadas pela Receita Federal –, a Corte de origem entendeu o seguinte: (i) a doadora não apresentou declaração de imposto de renda referente aos exercícios de 2012, 2013, 2015 e 2016; (ii) antes de 30.9.2016, a conta corrente da doadora, à época com 89 anos de idade, não teve movimentações expressivas, e o seu único rendimento era o benefício mensal do INSS, no valor de R$ 2.892,30; (iii) a partir de 30.9.2016, a conta corrente da doadora, no Banco Bradesco (c/c 1.011.756-9 – ag. 0494-4), passou a receber depósitos de valores significativos, situação que perdurou até 16.11.2016, totalizando R$ 547.676,67; (iv) a maior parte dos depósitos foi efetuada por Julio Amadeu Correia Abrantes e Rita de Cássia Silva, filha de Ana Maria Comparini Silva e que está sendo investigada por doações realizadas a candidatos no ano de 2016, inclusive o ora recorrente, no total de R$ 395.563,33; (v) do montante de R$ 547.676,67, movimentados entre 30.9.2016 e 16.11.2016, foi doada para a campanha eleitoral de José Auricchio Junior e Roberto Luiz Vidoski a quantia de R$ 350.000,00, em três parcelas: em 19.10.2016 de R$ 250.000,00; em 24.10.2016 de R$ 80.000,00; e em 25.10.2016 de R$ 20.000,00; (vi) Maria Alzira Garcia Correa Abrantes não tinha capacidade financeira para arcar com as doações efetuadas, sendo que expressivos valores foram depositados em sua conta bancária (no dia 17.10.2016 – R$ 150.000,00; e em 19.10.2016 – R$ 250.000,00) por terceiros, poucos dias que antecederam as doações; (vii) durante a tramitação deste feito, foi noticiado o falecimento da doadora, aos noventa anos de idade, sem deixar bens a inventariar, circunstância que ratifica a sua hipossuficiência financeira e patrimonial para realizar doações eleitorais que extrapolaram o montante de R$ 350.000,00; (viii) entre os meses de setembro e novembro de 2016, Maria Alzira Garcia Correa Abrantes estava hospitalizada, em razão de um acidente vascular isquêmico, o que indica que esta provavelmente não tinha condições físicas e mentais de realizar doações eleitorais. 18. Ainda de acordo com o Tribunal de origem, a irregularidade no valor de R$ 350.000,00 corresponde a 22% do total da receita auferida pela campanha de José Auricchio Junior e Roberto Luiz Vidoski, circunstância que evidencia a gravidade da conduta, uma vez que parte significativa dos recursos recebidos foi proveniente de origem não comprovada, o que viola a igualdade entre os candidatos, a lisura e a transparência das eleições. 19. Conforme se infere dos fatos delineados no acórdão regional, a doadora Maria Alzira Garcia Correa Abrantesnão tinha capacidade econômico-financeira de realizar doações para a campanha eleitoral dos beneficiários, o que revela que sua conta bancária foi utilizada apenas para ocultar a origem dos recursos doados, uma vez que os candidatos não esclareceram a sua real procedência. 20. Este Tribunal já assentou que “o uso de ‘laranjas’ para encobrir os verdadeiros doadores de campanha configura inequívoca arrecadação de recursos de origem não identificada a ensejar a perda do diploma (art. 30-A da Lei 9.504/97). Precedentes” (AgR-REspe 445-65, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 27.5.2019). 21. O preconizado no art. 30-A da Lei 9.504/97 visa coibir práticas ilícitas relativas ao recebimento e ao uso de recursos financeiro em campanhas eleitorais que possam implicar comprometimento da lisura do pleito e causar o desequilíbrio da disputa. 22. “Segundo firme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para a procedência do pedido formulado na representação pelo art. 30-A da Lei 9.504/97, é necessário aferir a gravidade da conduta reputada ilegal, que pode ser demonstrada tanto pela relevância jurídica da irregularidade quanto pela ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato. Precedentes” (REspe 472-78, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 19.12.2018, grifo nosso). 23. Na espécie, é forçoso reconhecer que estão presentes a gravidade e a relevância jurídica a justificar a condenação, diante da quebra da paridade entre os candidatos, que gerou o desequilíbrio da disputa e atingiu a legitimidade do pleito, porquanto, além de alcançar 22% do total da receita recebida pela campanha dos beneficiários, há elementos suficientes a indicar que os recursos repassados tiveram origem ilícita, ante a sua procedência desconhecida. 24. No que diz respeito à alegada ausência de previsão legal que imponha ao candidato o ônus de aferir, previamente, o lastro patrimonial dos doadores, observo que a referida tese não foi objeto de debate na Corte de origem, nem foi suscitada ofensa ao art. 275 do Código Eleitoral para manifestação sobre o tema. Trata-se, assim, de inovação recursal. 25. Ao contrário do sustentado nas razões recursais, “é assente neste Tribunal Superior que a doação eleitoral, realizada por pessoa física sem capacidade econômica, configura captação de recursos de origem não identificada, apta a caracterizar o ilícito inscrito no art. 30-A da Lei n° 9.504/97, desde que o fato consubstancie ilegalidade qualificada ou possua relevância jurídica suficiente densa para macular a lisura do pleito. Precedentes” (REspe 1795-50, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 25.8.2020). 26. Não há falar em dissídio jurisprudencial, uma vez que a orientação do Tribunal a quo está em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, incidindo na espécie o verbete sumular 30 do TSE. ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA 27. Quanto à alegada necessidade de a distribuição do presente feito ser realizada por prevenção, tendo em vista que o RMS 47-49 – impetrado por Ana Maria Comparini Silva contra a decisão de quebra de sigilo bancário nos autos do processo de origem – passou à relatoria do Ministro Edson Fachin, em razão de ter se instaurado divergência vencedora, observo que o pedido de questão de ordem sobre o assunto (ID 156965799, pp. 1-2) foi indeferido pelo então Presidente desta Corte, Ministro Luís Roberto Barroso. Desse modo, tendo a decisão se mantida incólume, operou-se, na espécie, a preclusão. 28. O entendimento do Tribunal de origem deve ser integralmente mantido, visto que a agremiação partidária não tem interesse jurídico apto a justificar seu ingresso como assistente, pois a eventual manutenção do aresto recorrido resultará em cassação de diplomas de cargos majoritários cujos ocupantes não são filiados ao PDT. 29. Destaco que “a lei processual exige, para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, a presença de interesse jurídico, ou seja, demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo. Precedentes” (AgR-Rp 8-46, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE de 19.8.2016). 30. O acórdão regional está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, incidindo, na espécie, o verbete sumular 30 do TSE. ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 31. Em relação à sustentada violação ao art. 24, § 4º, da Lei 9.504/97, em razão de a Corte Regional ter afastado a determinação de recolhimento de valores ao erário, nada obstante o fundamento alusivo à preclusão consumativa, certo é que a devolução de valores, em regra, ocorre no âmbito do julgamento da prestação de contas, restringindo-se a ação de investigação judicial eleitoral fundada no art. 30-A à sanção de cassação do diploma. 32. Apesar dos bem expostos argumentos, a postulação do Parquet não deve ser acolhida, tendo em vista ser indevida a imposição de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, por ausência de previsão legal” (eDOC 6367 – ID: fab2c147, p. 1-6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, capute parágrafo único; 5º, II e XXXV; 14, § 9º; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de provas quanto à participação do recorrente nos ilícitos que motivaram a sua inelegibilidade.



    Alega-se a incontroversa condição de mero beneficiário de José Auricchio Júnior a respeito da doação de campanha realizada por pessoa sem capacidade econômica para tanto, bem como a ausência de indícios de anuência, ciência ou participação do candidato referente a essa doação tida como irregular (eDOC 6386 – ID: ad05fd12, p. 16).



    Aduz-se a existência de omissão quanto à condição de mero beneficiário das doações reputadas como ilegais, bem como a inexistência de indícios de prova da anuência, ciência e participação do candidato nos atos tidos como irregulares (eDOC 6386 – ID: ad05fd12, p. 18).



    Afirma-se, ainda, que o acórdão impugnado fundamenta a condenação do recorrente em obrigação não previsto em lei. No ponto, sustenta-se não ser possível imputar aos candidatos o dever de esclarecer a procedência de doações eleitorais em relação as quais não têm qualquer interferência, aceite, anuência ou participação.



    Argumenta-se que a representação fundada no art. 30-A, da Lei 9.504/97 exige não apenas a ilegalidade na forma de arrecadação e gasto de campanha, mas a ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato, o que não ficou demonstrado no v. Acórdão (eDOC 6386 – ID: ad05fd12, p. 28).



    Por fim, sustenta-se a perda superveniente do objeto, por se tratar de eleições para o mandato iniciado no ano de 2016.



    Aduz-se que, não fosse a hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “j”, da Lei Complementar 64/90, seria o caso de extinção da representação eleitoral fundada no art. 30-A, por perda superveniente de objeto (eDOC 6386 – ID: ad05fd12, p. 36).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 30-A da Lei nº 9.504/1997) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou subsistirem provas suficientes de que a doadora, Maria Alzira Garcia Correa Abrantes, não tinha capacidade econômico-financeira de realizar doações para campanha eleitoral dos beneficiários e que tal fato evidencia que a sua conta bancária foi utilizada apenas para ocultar a origem dos recursos doados. Ato contínuo, registrou que os candidatos não esclareceram a procedência dos valores, o que corrobora com a intenção de burlar a fiscalização eleitoral quanto à origem dos recursos mencionados. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “VI – Questão de fundo: ofensa art. 30-A da Lei 9.504/97 – condenação fundada em suposto dever não previsto em lei e não configuração de captação ilícita de recursos 



    Quanto à questão de fundo, o recorrente alega violação ao art. 30-A da Lei 9.504/97, sob o argumento de que não há previsão legal que imponha ao candidato o ônus de aferir, previamente, o lastro patrimonial dos doadores. 



    Aponta a existência de dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgado proferido pelo TRE/RN, atinente à RP 3-20, sob o argumento de que naquele aresto ficou assentado que a legislação não impõe aos candidatos beneficiários o encargo de verificar a condição financeira do doador de sua campanha. 



    Sustenta que este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a mera irregularidade verificada a partir da prestação de contas do candidato não tem o condão de configurar captação ilícita de recursos, com a incidência da gravíssima sanção de cassação do diploma estabelecida no art. 30-A da Lei 9.504/97, a qual exige a presença de outros elementos e requisitos para a sua caracterização. 



    Argumenta que, para a configuração do ilícito previsto no art. 30-A da Lei 9.504/97, além da ilegalidade na forma de arrecadação e gasto de campanha, é necessária a má-fé do candidato, apta a macular a imprescindível lisura do pleito, o que não se verifica no caso.



    (...)



    A repressão das condutas que caracterizam captação ou gasto ilícitos de recursos, para fins eleitorais, tem fundamento no art. 30-A da Lei 9.504/97, com a redação dada pelas Leis 11.300/2006 e 12.034/2009 (...)



    Interpretando tal dispositivo legal, este Tribunal Superior assentou a orientação de que “a norma tutela os princípios da moralidade das disputas e da lisura das eleições, buscando coibir precipuamente condutas à margem da fiscalização da Justiça Eleitoral, recebimento de recursos de fontes vedadas ou gasto ilícito de campanha” (REspe 1-81, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 29.4.2015). 



    Esta Corte Superior também já manifestou o entendimento de que: “O art. 30-A da Lei nº 9.504/97 visa a coibir práticas ilícitas relativas ao uso de recursos financeiros em campanhas eleitorais, que possam acarretar o comprometimento da lisura do pleito e o desequilíbrio entre os candidatos na disputa, maculadas pela má-fé e cuja relevância jurídica seja compatível com a reprimenda de cassação do diploma” (AgR-REspe 1001-86, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 14.2.2019). 



    Ademais, cumpre lembrar que, “para a incidência do art. 30-A da Lei nº 9.504/97, exige-se a comprovação do ato qualificado de obtenção ilícita de recursos para financiamento de campanha ou a prática de ‘caixa dois’” (RO 12-33, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 21.3.2017). 



    Vale lembrar também que “na linha da jurisprudência desta Corte Superior, “para a incidência do art. 30-A, § 2º, da Lei nº 9.504/97, é necessária a aferição da relevância jurídica do ilícito, porquanto a cassação do mandato ou do diploma deve ser proporcional à gravidade da conduta e à lesão ao bem jurídico protegido pela norma (REspe nº 6-82/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14.3.2014)” (AgR-REspe 507-91, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 14.11.2019, grifo nosso). 



    Observo que questão semelhante à ora em exame foi apreciada no julgamento do REspe 1795-50, de relatoria do Ministro Edson Fachin, DJE de 25.8.2020, no qual esta Corte deu provimento ao recurso especial para julgar improcedente o pedido formulado na representação e afastar a cassação do diploma de Camilo Cristófaro Martins Júnior, por não ter verificado a gravidade da doação ilegal no contexto da campanha eleitoral, apta a ensejar a aplicação do previsto no art. 30-A, em razão do módico montante doado de forma irregular.



    (...)



    Na ocasião, acompanhei a conclusão do eminente Ministro Edson Fachin, não propriamente pelo valor dos ilícitos, mas por não considerar razoável que se demande, em sede de ação eleitoral desconstitutiva do diploma, que determinado ao candidato que comprove a renda do doador, principalmente nas hipóteses em que é questionada a ausência da capacidade econômica daquele que realiza a liberalidade. 



    Assinalei que a análise da proporcionalidade imposta pelo § 2º do art. 30-A da Lei 9.504/97 deve levar em consideração tanto a gravidade ou relevância jurídica do ato ilícito quanto o grau de comprometimento da legitimidade do mandato, aspectos que, a meu juízo, são interdependentes e, de certo modo, ambivalentes. 



    Ficou também registrada minha compreensão de que a doação efetuada por pessoa que flagrantemente não tem capacidade econômica é conduta grave, potencialmente reveladora de aporte de recursos oriundos de fonte vedada, ou mesmo de atividades criminosas, devendo ser devidamente esclarecida para a incidência da reprimenda do art. 30-A. 



    Naquela oportunidade, consignei, ainda, que sempre que houver dúvida sobre o equilíbrio do binômio: gravidade ou relevância jurídica do ato ilícito versus grau de comprometimento da legitimidade do mandato, o papel do candidato no contexto da ilicitude (participação, ciência, anuência ou simples benefício) deve ser considerado não apenas para eventual declaração de inelegibilidade, nos casos de autoria, coautoria e de participação em ato de abuso de poder, mas também para fins de eventual aferição da razoabilidade e da proporcionalidade da cassação. 



    No caso, com base em elementos documentais juntados aos autos – os quais não podem ser examinados por este Tribunal Superior, nos termos do verbete sumular 24 do TSE –, provenientes da quebra do sigilo fiscal e bancário da doadora e das informações prestadas pela Receita Federal, a Corte de origem entendeu o seguinte: 



    (i) a doadora não apresentou declaração de imposto de renda referente aos exercícios de 2012, 2013, 2015 e 2016;



    (ii) antes de 30.9.2016, a conta corrente da doadora, à época com 89 anos de idade, não teve movimentações expressivas, e o seu único rendimento era o benefício mensal do INSS, no valor de R$ 2.892,30; 



    (iii) a partir de 30.9.2016, a conta corrente da doadora, no Banco Bradesco (c/c 1.011.756-9 – ag. 0494-4), passou a receber depósitos de valores significativos, situação que perdurou até 16.11.2016, totalizando R$ 547.676,67; 



    (iv) a maior parte dos depósitos foram efetuados por Julio Amadeu Correia Abrantes e Rita de Cassia Silva, filha de Ana Maria Comparini Silva e que está sendo investigada por doações realizadas a candidatos no ano de 2016, inclusive o ora recorrente, no total de R$ 395.563,33; 



    (v) do montante de R$ 547.676,67, movimentado entre 30.9.2016 e 16.11.2016, foi doada para a campanha eleitoral de José Auricchio Junior e Roberto Luiz Vidoski a quantia de R$ 350.000,00, em três parcelas: em 19.10.2016 de R$ 250.000,00; em 24.10.2016 de R$ 80.000,00; e em 25.10.2016 de R$ 20.000,00; 



    (vi) Maria Alzira Garcia Correa Abrantes não tinha capacidade financeira para arcar com as doações efetuadas, sendo que expressivos valores foram depositados em sua conta bancária (no dia 17.10.2016 – R$ 150.000,00;e em 19.10.2016 – R$ 250.000,00) por terceiros, poucos dias que antecederam as doações; 



    (vii) durante a tramitação deste feito, foi noticiado o falecimento da doadora, aos noventa anos de idade, sem deixar bens a inventariar, circunstância que ratifica a sua hipossuficiência financeira e patrimonial para realizar doações eleitorais que extrapolaram o montante de R$ 350.000,00; 



    (viii) entre os meses de setembro e novembro de 2016, Maria Alzira Garcia Correa Abrantes estava hospitalizada, em razão de um acidente vascular isquêmico, o que indica que esta provavelmente não tinha condições físicas e mentais de realizar doações eleitorais. 



    Com efeito, conforme se infere dos fatos delineados no acórdão regional, a doadora Maria Alzira Garcia Correa Abrantes não tinha capacidade econômico-financeira de realizar doações para campanha eleitoral dos beneficiários, o que revela que sua conta bancária foi utilizada apenas para ocultar a origem dos recursos doados, uma vez que os candidatos não esclareceram a sua real procedência. 



    Ressalte-se que o simples aporte de recursos de origem não identificada na campanha eleitoral já demonstra gravidade suficiente para configurar o ilícito eleitoral previsto no art. 30-A. 



    A esse respeito, este Tribunal já assentou que “o uso de ‘laranjas’ para encobrir os verdadeiros doadores de campanha configura inequívoca arrecadação de recursos de origem não identificada a ensejar a perda do diploma (art. 30-A da Lei 9.504/97). Precedentes” (AgR-REspe 445-65, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 27.5.2019). 



    Além disso, ressalto que, ao contrário do sustentado nas razões recursais, “é assente neste Tribunal Superior que a doação eleitoral, realizada por pessoa física sem capacidade econômica, configura captação de recursos de origem não identificada, apta a caracterizar o ilícito inscrito no art. 30-A da Lei n° 9.504/97, desde que o fato consubstancie ilegalidade qualificada ou possua relevância jurídica suficiente densa para macular a lisura do pleito. Precedentes” (REspe 1795-50, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 25.8.2020). 



    Ademais, diferentemente do precedente acima citado (REspe 1795-50, de relatoria do Ministro Edson Fachin, DJE de 25.8.2020), em que esta Corte concluiu pela improcedência da representação por art. 30-A em razão da modicidade dos valores doados, na espécie, de acordo com o Tribunal de origem, a irregularidade no valor de R$ 350.000,00, corresponde a 22% do total da receita auferida pela campanha do recorrente, circunstância que reforça a gravidade da conduta, uma vez que parte significativa dos recursos recebidos foram provenientes de origem não comprovada, o que viola a igualdade entre os candidatos, a lisura e a transparência das eleições.



    Na espécie, é forçoso reconhecer, portanto, que estão presentes a gravidade e a relevância jurídica a justificar a condenação, diante da quebra da paridade entre os candidatos, que gerou o desequilíbrio da disputa e atingiu a legitimidade do pleito, porquanto, além de alcançar 22% do total da receita recebida pela campanha dos beneficiários, há elementos suficientes a indicar que os recursos repassados tiveram origem ilícita, ante a sua procedência desconhecida. 



    Verifica-se, portanto, que estão presentes todos os requisitos necessários à conclusão pela procedência da representação com fundamento no art. 30-A da Lei 9.504/97.



    De outra parte, no que diz respeito à alegada ausência de previsão legal que imponha ao candidato o ônus de aferir, previamente, o lastro patrimonial dos doadores, observo que a referida tese não foi objeto de debate na Corte de origem, nem foi suscitada ofensa ao art. 275 do Código Eleitoral para manifestação sobre o tema. Trata-se, assim, de inovação recursal” (eDOC 6367 – ID: fab2c147)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. ART. 30-A DA LEI 9.504/97. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 2. O necessário reexame de fatos e provas no tocante à análise da situação de outros candidatos inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 1059600 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.12.2017 – grifo nosso)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. SENADOR DA REPÚBLICA. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS. CASSAÇÃO DE CHAPA E DIPLOMAS. INELEGIBILIDADE DA TITULAR E DO SUPLENTE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 339 E 660). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 1347078 AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.01.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente